Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009054-58.2021.8.11.0000
Impetrante: Kleber Trassi de Brito
Paciente: Evandro de Freitas Oliveira
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Evandro de Freitas Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de ameaça, por duas vezes, dano qualificado e direção perigosa.
Em síntese, o impetrante alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental, notadamente à luz dos predicados pessoais do paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 88394964).
Junta documentos (Ids. n. 88394970 e 88394971).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, verifico que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de maio último, em razão da suposta prática das condutas assim descritas na denúncia:
“Consta que o denunciado e vítima são conviventes há 08 (oito) anos e, da relação amorosa, sobreveio um filho.
Evola-se do caderno investigativo que o implicado Evandro passou a apresentar comportamento possessivo em relação à vítima e há tempos tem proferido ameaças e injúrias em face de Paula Roberta.
Extrai-se dos autos que na data de 06 de maio de 2021 a vítima resolveu ir para casa de uma amiga, ocasião em que o denunciado passou a ameaçá-la de morte, por palavras, dizendo-lhe: ‘onde você tiver eu vou te matar depois vou me matar, igual a aquele casal, e o Enzo (filho do casal) vai ficar sem pai e sem mãe’.
Em razão disso, Paula Roberta dirigiu-se à Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência.
Ocorre que, já no dia 07/05/2021, acompanhada de policiais civis, a vítima foi até a residência do casal objetivando retirar seus pertences, quando então o denunciado proferiu novas ameaças de morte à companheira, dizendo que compraria uma arma para matar Paula Roberta.
Na sequência, o increpado Evandro contatou a vítima e proferiu-lhe novas ameaças, dizendo: ‘eu vou acabar com tudo depois eu vou me matar, pode falar para eles aí na Delegacia, só se eles me matar pra eu não acabar com a sua vida e depois acabar com a minha, se eu soubesse tinha tacado fogo em sua moto, não tem polícia que vai me segurar, me impedir de aprontar o que vou aprontar agora, agora tu vai pagar, eu vou atrás de tu’.
Como se não bastasse isso, o denunciado ateou fogo nas roupas pertencentes à vítima, conforme se verifica das fotografias de Id n. 55661656.
Diante isso, os investigadores da Polícia Civil diligenciaram no sentido de encontrar o denunciado, que, ao perceber a presença da viatura policial, partiu em fuga, em alta velocidade por ruas onde havia grande movimentação de transeuntes, gerando perigo de dano aos pedestres e condutores.
Por fim, observa-se que os policiais apenas lograram abordar e deter Evandro após terem efetuado disparos no pneu do veículo que ele conduzia” (Id. n. 88394971, pp. 12-13; sic).
Constata-se que o episódio em questão teria incluído apenas o último de uma longa sequência de abusos perpetrados pelo paciente contra a ofendida, consoante as declarações prestadas pela vítima à autoridade policial (Id. n. 88394970).
A propósito, registre-se que, de acordo com a juíza plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva, os fatos em comento se deram em contexto de descumprimento, pelo paciente, de medidas protetivas fixadas em benefício de sua ex-companheira (Id. n. 88394971, p. 62).
De resto, observo que a magistrada fundamentou a decisão invectivada na necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, na dimensão da inibição de eventual reiteração delitiva e da tutela da integridade física e psicológica da ofendida (Id. n. 88394971, p. 63), de modo que não há falar em infringência ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais.
Ademais, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos da segregação instrumental previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se caracterizando o aventado constrangimento ilegal.
Convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator